Tribunal: STJ
Processo: 0335684-16.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 943219 - SP (2024/0335684-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DIMAS DIOGO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
Ementa
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO
DE
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela mesma parte após já ter
sido protocolada petição de natureza idêntica contra a mesma
decisão, caracterizando duplicidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o
conhecimento de agravo regimental interposto após a
apresentação de outro recurso contra a mesma decisão, à luz do
princípio da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a interposição
de mais de um recurso simultâneo contra a mesma decisão.
4. No caso, tendo a parte já apresentado um recurso anterior
contra a mesma decisão, o posterior agravo regimental não pode
ser conhecido, conforme jurisprudência desta Corte.
5. A duplicidade de recursos inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental, preservando-se apenas o primeiro recurso
interposto.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento,
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas (voto-vista), Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48439881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 16:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 94b00412-033d-4841-80a8-7eed081fc06b

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48439881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 16:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 94b00412-033d-4841-80a8-7eed081fc06b

AgRg no HABEAS CORPUS No 943219 - SP (2024/0335684-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DIMAS DIOGO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA
Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO
DE
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela mesma parte após já ter
sido protocolada petição de natureza idêntica contra a mesma
decisão, caracterizando duplicidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o
conhecimento
de
agravo
regimental
interposto
após
a
apresentação de outro recurso contra a mesma decisão, à luz do
princípio da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a interposição
de mais de um recurso simultâneo contra a mesma decisão.
4. No caso, tendo a parte já apresentado um recurso anterior
contra a mesma decisão, o posterior agravo regimental não pode
ser conhecido, conforme jurisprudência desta Corte.
5. A duplicidade de recursos inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental, preservando-se apenas o primeiro recurso
interposto.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o último relatório
contido nos autos (e-STJ, fls. 44-45).
Documento eletrônico VDA44603041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/11/2024 14:29:47
Código de Controle do Documento: cd9bdf87-3ef5-402d-81df-f4a5ae7a43ea

O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de
seu recurso pelo colegiado.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental foi interposto pela mesma parte após o protocolo
de petição anterior de mesma natureza.
Nessas hipóteses, mostra-se vedado o conhecimento do pleito recursal,
diante da violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Eduardo Prado
Machado contra decisão da Presidência da Corte que conheceu do
agravo em razão da Súmula 182/STJ. A defesa apresentou embargos
de declaração e agravo regimental simultaneamente. Os embargos
foram rejeitados.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na
possibilidade de conhecimento do agravo regimental interposto após a
apresentação de embargos de declaração contra a mesma decisão.
III. Razões de decidir 3. O princípio da unirrecorribilidade recursal
impede a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão.
4. Apenas o primeiro recurso interposto, no caso, os embargos de
declaração, pode ser conhecido.
5. A interposição do agravo regimental após os embargos de
declaração inviabiliza seu conhecimento.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.527.512/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

Ante o exposto, não conheço ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA44603041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/11/2024 14:29:47
Código de Controle do Documento: cd9bdf87-3ef5-402d-81df-f4a5ae7a43ea

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0335684-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 943.219 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15013813020238260400 22371956420248260000
PAUTA: 04/12/2024
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Relatora do AgRg
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIMAS DIOGO DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIMAS DIOGO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto da Sra. Ministra Relatora não conhecendo do agravo regimental,
pediu vista o Sr. Ministro Ribeiro Dantas."
Aguardam os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto.
Não
participou
do
julgamento o
Sr.
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
C542245449881<41221212@
2024/0335684-8 - HC 943219 Petição : 2024/0080544-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:29:37
Código de Controle do Documento: 93767A89-402D-4818-8395-34733A3CA80A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0335684-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 943.219 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15013813020238260400 22371956420248260000
PAUTA: 04/12/2024
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Relatora do AgRg
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIMAS DIOGO DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIMAS DIOGO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, não conheceu do
agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas (voto-vista), Joel
Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não
participou
do
julgamento o
Sr.
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).

C542245449881<41221212@
2024/0335684-8 - HC 943219 Petição : 2024/0080544-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:46:12
Código de Controle do Documento: 730936B5-45F8-486F-88CF-180FE43CD76B